Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721591-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento de ID 36847162. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora